Tribunal: TJDFT
Processo: 0732950-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. PASTOR DE IGREJA EVANGÉLICA. POSSIBILIDADE. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DO DÉBITO E O VALOR DA CONSTRIÇÃO MENSAL. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. Não há impedimento à penhora de percentual dos rendimentos que o executado percebe como pastor de igreja evangélica, máxime quando sujeitos ao pagamento do imposto de renda.

II. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado.

III. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte dos rendimentos do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família.

IV. A penhora de percentual da renda do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução.

V. Autorizada, ante as particularidades do caso concreto, a penhora de 10% dos rendimentos do executado, de maneira resguardar sua subsistência digna e de sua família e de favorecer a satisfação gradual do crédito do exequente.

VI. De acordo com o artigo 836 do Código de Processo, que consagra o princípio da utilidade, só “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”.

VII. Se a constrição resultará em proveito para o exequente, o seu pequeno impacto na satisfação do crédito não pode ser interpretado como hipótese de impenhorabilidade.

VIII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.